Tribunal: TJDFT
Processo: 0736222-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736222-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal n. 0010996-75.2016.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado. Apesar dos argumentos constantes nas razões do presente recurso, a decisão recorrida informa que “Em consulta a documento expedido pelo Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, constata-se que o débito fiscal foi parcelado administrativamente (Código 39)”, bem como fora determinada a suspensão do processo pelo prazo de 12 (doze) meses. Desta forma, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça em que termos fora realizado o parcelamento da divida, com a consequente juntada do termo de adesão ao parcelamento, bem como se houve descontos relativos à divida. Indique ainda, no mesmo prazo, o interesse processual no prosseguimento do feito, vez que o Juízo de origem suspendeu o processo pelo prazo de 12 (doze) meses, diante da inexigibilidade do débito exequendo. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2021 09:30:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador